Tribunal: TJSP
Processo: 2296921-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento ––Inconstitucionalidade da Lei n. 15.109 de 2025, que introduziu o § 3o, ao art. 82, do CPC, porque em dissonância com o pacto federativo e à isonomia tributária (art. 150, inc. II, CF/88) – Não se determina, porém, a instauração de incidente de inconstitucionalidade, porque essa providência já foi adotada por esta C. 28a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento ––Inconstitucionalidade da Lei n. 15.109 de 2025, que introduziu o § 3o, ao art. 82, do CPC, porque em dissonância com o pacto federativo e à isonomia tributária (art. 150, inc. II, CF/88) – Não se determina, porém, a instauração de incidente de inconstitucionalidade, porque essa providência já foi adotada por esta C. 28a Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento n. 2121672-67.2025.8.26.0000 – Resta, agora, apenas aguardar o pronunciamento do Órgão Especial deste TJSP acerca da (in)constitucionalidade da Lei n. 15.109/25, que é objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 0028435-13.2025.8.26.0000 – Precedente desta C. Câmara - Por isso, meu voto é pela suspensão do julgamento.